Tribunal: TJPA
Processo: 0002198-58.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002198-58.2010.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO NATALINO BARBOSA FIGUEIREDO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002198-20.2010.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
RAIMUNDO NATALINO BARBOSA FIGUEIREDO
.

ADVOGADO: JORGE MOTA LIMA, OAB/PA Nº

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRATICAR HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, I, DA LEI Nº 9.503/97). REFORMA DA SENTENÇA.

PRELIMINAR

DO
RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA
. TESE REJEITADA.
É de conhecimento comum que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada, nos termos do que dispõe o art. 110, § 1º do Código de Processo Penal.
Considerando que o recorrente fora condenado a pena privativa de liberdade em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção
, a prescrição será regulada pela pena em concreto, no qual prescreve em
8 (oito) anos
. Inteligência do art. 109, IV c/c art. 110,§ 1º, todos do CPB.
No caso em tela, o fato ocorreu em
04/11/2009
e foi recebida a denúncia em
19/06/2017
, e a sentença proferida em
01/04/2020,
marco interruptivo válido da prescrição, e que o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença é inferior a 8 (oito) anos, não havendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

MÉRITO

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE SUSPENÇÃO
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
.
TESE REJEITADA.
A pena de Suspensão da Carteira de Habilitação para dirigir veículo automotor é preceito legal descrito no comando secundário da norma disposta no art. 302 do CTB, cuja aplicação não é facultativa, tratando-se de pena a ser aplicada quando da incidência da conduta à norma penal incriminadora, sendo imperativa a sua aplicação cumulativamente com a reprimenda detentiva do infrator, por determinação do art. 302, § 1º, I, do Código de Trânsito.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
nagar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
16
de novembro de 2021.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002198-20.2010.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
RAIMUNDO NATALINO BARBOSA FIGUEIREDO
.

ADVOGADO: JORGE MOTA LIMA, OAB/PA Nº

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAIMUNDO NATALINO BARBOSA FIGUEIREDO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID. 6123314) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, e suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade
pelo prazo de dois anos e oito meses, bem como ao pagamento de 02 (duas) cestas básicas, no valor correspondente a um salário mínimo da época dos fatos, cada uma, em favor de uma Instituição vinculada à VEPMA, ficando a cargo do Juízo da Execução determinar em qual estabelecimento credenciado ele irá prestar os serviços e a destinação das cestas básicas
.

Narrou à denúncia
(ID.6123306), que no dia 04/11/2009, na Travessa Vileta, próximo à Av. Pedro Miranda, o denunciado atropelou o Sr. Domingos Tertuliano dos Santos, por volta aproximadamente das 15h30min, quando conduzia seu veículo Moto Honda Vermelha CG 150, de placa JVJ-1977, cadastrada junto ao DETRAN em nome de Angela de Nazaré da Silva Silva, ocasião em que a vítima veio a falecer em decorrência do referido fato, como atesta a Certidão de Óbito de fl. 08.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 302, § 1º, da Lei nº 9.503/97.

A Denúncia foi recebida em
19 de junho de 2017
. (ID.6123307)

Em razões recursais
(ID.6123319), o recorrente pugnou pela 1) extinção da punibilidade pela prescrição; 2) reforma da sentença para que seja substituída a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor .

Em sede de contrarrazões
(ID.6123320), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se intacta a sentença penal condenatória de fls. 192/198, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(ID.6444618), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento
, devendo ser reformada a sentença contra o apelante, para que seja absolvido do tipo penal previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAIMUNDO NATALINO BARBOSA FIGUEIREDO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pela 2
ª Vara Criminal de Belém/PA
que o condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) anos e 08 (seis) meses de detenção e suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade
pelo prazo de dois anos e oito meses, bem como ao pagamento de 02 (duas) cestas básicas, no valor correspondente a um salário mínimo da época dos fatos, cada uma, em favor de uma Instituição vinculada à VEPMA, ficando a cargo do Juízo da Execução determinar em qual estabelecimento credenciado ele irá prestar os serviços e a destinação das cestas básicas
.

PRELIMINAR

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

O objeto do presente recurso de Apelação é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, considerando que entre a data da ocorrência do fato e a denúncia decorreram aproximadamente 8 (oito) anos.

Adianto que ao analisar os autos do processo,
considerando o tempo transcorrido desde a ocorrência do fato e o recebimento da denúncia,
primeiro marco interruptivo da prescrição, percebo que não
prescreveu a pretensão punitiva
do apelante, assim passo a seguir o voto:

É de conhecimento comum que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada, nos termos do que dispõe o art. 110, § 1º do Código de Processo Penal.

No caso em discussão, o prazo a ser regulado será pela pena aplicada na condenação, que no caso é
de
02 (dois) anos e 08 (seis) meses de detenção,
que prescreve em
08 (oito) anos,
nos termos do que preceitua o art. 109, IV, do Código Penal.

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em quatro anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...)

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela, o fato ocorreu em
04/11/2009
e foi recebida a denúncia em
19/06/2017
, e a sentença proferida em
01/04/2020,
marco interruptivo válido da prescrição, e que o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença é inferior a 4 (quatro) anos, resta evidente a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, motivo

pelo qual
não reconheço a prescrição
.

DO MÉRITO

Neste capítulo, a defesa se insurge contra a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, tendo em vista o recorrente ser motorista de aplicativo e tal penalidade põe em risco a própria subsistência e de seus familiares, motivo pelo qual pleiteia o afastamento da referida pena.

Entendo não merecer acolhimento referido pleito, explico.

Preliminarmente, cumpre destacar que a infração imputada ao recorrente (art.302, §1º, I, do Código de Trânsito) trata-se de crime culposo e nos termos do art. 18, II, do Código Penal, configura-se o delito culposo quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci a ausência do dever de cuidado objetivo significa que o agente deixou de seguir as regras básicas e gerais de atenção e cautela, exigíveis de todos que vivem em sociedade as quais derivam da proibição de ações de risco que vão além daquilo que a comunidade juridicamente organizada está disposta a tolerar.

A pena de Suspensão da Carteira de Habilitação para dirigir veículo automotor é preceito legal descrito no comando secundário da norma disposta no art. 302 do CTB, cuja aplicação não é facultativa, tratando-se de pena a ser aplicada quando da incidência da conduta à norma penal incriminadora, sendo imperativa a sua aplicação cumulativamente com a reprimenda detentiva do infrator, por determinação do art. 302, § 1º, I, do Código de Trânsito.

Por fim, considerando que a pena privativa de liberdade foi adequadamente substituída por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e pagamento de duas cestas básicas, no valor correspondente a um salário mínimo, não comportando modificações a serem feitas.

Diante do exposto, acompanho o parecer do Procurador de Justiça, conheço do recurso e nego provimento, mantendo a sentença em todo os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 16

de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/11/2021